Tribunal: TJBA
Processo: 8046506-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046506-14.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ROGERIO SANTOS DE SOUSA Advogado(s): MARCUS SEIXAS SOUZA AGRAVADO: LEONARDO OLIVEIRA CARRERA Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA CARRERA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE EXECUÇÃO – TÍTULO INEXIGÍVEL – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – OBRIGAÇÕES SUCUMBENCIAIS SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SEM PROVA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO FEITO COM PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Inobstante o deferimento, na origem, ao executado, do benefício da assistência judiciária gratuita, iniciou-se o cumprimento de sentença. 2. Deixou o exequente de observar o fato de estarem as obrigações sucumbenciais sob condição suspensiva, circunstância que, ao se iniciar o cumprimento de sentença, a demonstração da mudança econômico-financeira do beneficiário. 3. Título inexigível, portanto. Execução nula, desde o despacho que ordenou o início do cumprimento de sentença. 4. Devem os autos retornarem ao juízo de origem para que o executado adote as providências cabíveis à execução pretendida. 5. Decisão reformada. 6. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 06 de fevereiro de 2023.